Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725459-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ESPÓLIO DE IRMA GALLE, ALEXANDRE GALLE, ALINE GALLE BRESOLIN, GERTA GALLE MARQUES, MARIA GALLE DRECHSLER, MARIA TERESA DOS SANTOS GALLE, OSCAR GALLE, OSMILDO GALLE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação por ele oposta ao cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo no 1998.01.1.016798-9, determinando a incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, com base no mesmo preceito legal. O agravante afirma que o presente processo deve ser sobrestado até a decisão definitiva a ser proferida no Recurso Extraordinário n.o 626307/SP, com repercussão geral reconhecida, que versa sobre os Planos Bresser, Verão e Collor I, ou em razão do acordo celebrado entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), homologado pelo Excelso STF, que alcança qualquer etapa dos processos, inclusive cumprimentos de sentença, que versem sobre os expurgos inflacionários dos planos Bresser, Verão e Collor II. Aduz que, consoante a tese de repercussão geral fixada pelo STF, no RE 612.043, só tem legitimidade para requerer a liquidação e cumprimento da sentença coletiva proferida no processo no 1998.01.1.016798-9 os poupadores residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que eram associados do IDEC à data da propositura da ação civil pública e que concederam expressa autorização para o ajuizamento da ação coletiva. Argumenta que o título judicial exequendo é ilíquido, sendo necessária prévia liquidação da sentença coletiva para que se possa apurar se o exequente agravado é realmente titular do direito afirmado e fixar o valor exato do crédito, e que, somente após a liquidação, pode ser instaurada a fase de cumprimento de sentença. Assevera que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação na liquidação/cumprimento de sentença, e não na fase de conhecimento. Argumenta que os honorários advocatícios, no cumprimento de sentença coletiva, consoante o Enunciado n.o 517, da súmula do STJ, somente são cabíveis quando não ocorre o cumprimento voluntário da obrigação no prazo legal e que, na hipótese vertente, houve o depósito do valor integral da execução dentro do prazo pagamento. Registra que os cálculos da execução não podem incluir o índice integral de 42,72% no mês de janeiro de 1989, mas a diferença entre esse percentual e o efetivamente aplicado à época, qual seja 22,36%, consoante determinado na sentença coletiva exequenda, devendo ser adotado, por conseguinte, o percentual de 20,36%. Requer a aplicação do índice de dez vírgula catorze por cento (10,14%) para o mês de fevereiro de 1989, ao argumento de que o STJ reconhece esse índice como consequência lógica do deferimento do índice de quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento (42,72%) observado em janeiro de 1989. Sustenta não ser cabível a cobrança de honorários advocatícios, porquanto o depósito do valor integral do valor exequendo foi feito no prazo legal. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. O agravante foi intimado para se manifestar sobre possível não conhecimento parcial de seu recurso, por supressão de instância, em relação aos seguintes temas: a) aplicação do percentual de 20,36% para o mês de janeiro de 1989, resultante da diferença entre o índice integral do IPC de 42,72% e o índice efetivamente utilizado à época, qual seja 22,36%; b) a aplicação do índice de dez vírgula catorze por cento (10,14%) para o mês de fevereiro de 1989. Em resposta, o recorrente pleiteou, por meio da petição ID n.o 13028583, que se desconsidere essas alegações. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Ante a desistência tática do agravo de instrumento, no tocante aos pedidos de aplicação do percentual de 20,36% para o mês de janeiro de 1989, resultante da diferença entre o índice integral do IPC de 42,72% e o índice efetivamente utilizado à época, qual seja 22,36%, e a aplicação do índice de dez vírgula catorze por cento (10,14%) para o mês de fevereiro de 1989, não conheço, em parte do recurso, quanto a esses temas. Quanto ao restante, admito o agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Sobre o pedido de suspensão do processo em razão do reconhecimento da repercussão geral dos temas veiculados no RE 626.307/SP, não assiste razão ao agravante. Em decisão recente, proferida em 28/03/2019, no recurso extraordinário acima referido, que trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários originados do plano “Bresser” (1987) e plano “Verão” (1989), a Ministra Carmen Lúcia indeferiu o pedido de suspensão dos processos em que se discute tais questões. No tocante à alegação de que só tem legitimidade para requerer a liquidação e cumprimento da sentença coletiva proferida no processo no 1998.01.1.016798-9 os poupadores residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que eram associados do IDEC à data da propositura da ação civil pública e que concederam expressa autorização para o ajuizamento da ação coletiva, o presente recurso está em confronto com o entendimento consolidado pelo colendo STJ, no julgamento do recurso especial 1.391.198, submetidos à disciplina do art. 543-C, do CPC/1973. Com efeito, ao contrário do alegado no presente recurso, a Corte Superior assentou, no REsp 1.391.198, que “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”, bem como que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa — também por força da coisa julgada —, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”. Ressalte-se que a tese fixada no RE 612.043 não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, as circunstância fáticas do presente processo apresentam peculiaridades que a distinguem da base fática sobre a qual se debruçou o Excelso Pretório ao analisar o recurso extraordinário referido. Constou expressamente do título executivo judicial exequendo que a decisão teria abrangência nacional e que todos os poupadores que mantinham poupança do Banco do Brasil S.A. à época dos expurgos inflacionários seriam beneficiados. Dessa forma, limitar a legitimidade ativa para o cumprimento da sentença proferida no processo coletivo n.o 1998.01.1.016798-9 apenas aos poupadores que eram associados do IDEC e que autorizaram esse instituto a ajuizar a ação civil pública em seus nomes implicaria ofensa à coisa julgada, consoante decidido pelo colendo STJ, no Resp 1.391.198. O próprio STF reconheceu que a limitação do alcance subjetivo da sentença coletiva ao território do órgão judicial prolator e a exigência de autorização dos associados para o ajuizamento da ação não se aplica aos casos em que a sentença coletiva que se pretende executar deixa expressa a abrangência nacional ou regional da decisão e o alcance de todos os integrantes da categoria representada pela associação. Segundo o excelso Pretório, em tais hipóteses, a Corte teria de ingressar no exame dos limites da coisa julgada, que é matéria de índole infraconstitucional. Confira-se o seguinte julgado, proferido em sede de repercussão geral: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5o, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 901963 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 10/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 15-09-2015 PUBLIC 16-09-2015 ). Seguindo a linha do aresto acima transcrito, o Tribunal Pleno do STF negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática do Presidente daquela excelsa Corte, que negara seguimento a agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão que admitira a legitimidade de não associados do IDEC para executar a sentença da 12a Vara Cível, proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9. Observe-se a ementa do julgado: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 984122 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 10/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2017 PUBLIC 15-03-2017). Portanto, inequívoca a legitimidade dos exequentes. Quanto à alegação de necessidade de liquidação prévia do julgado, a pretensão recursal do recorrente encontra óbice na jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a realização de liquidação quando, como no caso dos autos, o valor do débito pode ser apurado por meros cálculos aritméticos. Também de maneira diversa da sustentada pelo recorrente, o colendo STJ asseverou, no Resp 1.370.899, igualmente submetido à disciplina do art. 543-C, do CPC/1973, que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior". Quanto à fixação de honorários advocatícios, a pretensão do recorrente também não encontra respaldo na jurisprudência do colendo STJ e deste egrégio Tribunal, segundo a qual o depósito do valor do débito com o intuito apenas de garantir o juízo não caracteriza pagamento voluntário e não ilide a incidência de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença e da multa do art. 523, §1o, do CPC. Isso é o suficiente para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 19:50:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator